Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. VEÍCULO USADO COM BARULHO NA CONDUÇÃO. REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VALORES SIGNIFICATIVOS NA EMPRESA ESPECIALIZADA SEM QUE O PROBLEMA FOSSE SOLUCIONADO. POSTERIOR TROCA DE PNEUS CONFORME SUGERIDO PELA RÉ. MANUTENÇÃO DO PROBLEMA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM DA CONSUMIDORA QUE REALIZA GASTOS SIGNIFICATIVOS CONFIANDO NA ANÁLISE TÉCNICA. PERTURBAÇÃO DA SUA TRANQUILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las ao pagamento de R$ 2.400,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais, face a substituição de peças no automóvel da parte autora sem que conseguisse solucionar o problema do veículo. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a incompetência dos Juizados Especiais, face a necessidade de produção de prova pericial, ressaltando que o serviço prestado não foi defeituoso, e que as peças posteriormente trocadas em outro estabelecimento eram distintas das que foram objeto de reparo pela ré. No mérito, alega que a autora não demonstrou que os reparos efetuados não seriam necessários, sendo que a recorrente agiu com transparência ao prestar as devidas informações acerca das peças que precisavam de reparos no automóvel, diante das quais a autora teve a liberdade em decidir e autorizar, em conformidade com os valores descritos no orçamento, o conserto de alguns itens listados na verificação. Adiante, ressalta que a troca dos pneus no mesmo estabelecimento após alguns meses confirma que a autora ficou satisfeita com o serviço prestado, pois caso contrário não teria retornado à loja da ré. Enfim, aduz a inexistência de abalo moral, eis que não houve relação entre os serviços prestados pela ré e aqueles realizados posteriormente em outro estabelecimento, bem como por ausência de danos a caracterizar o abalo à integridade moral. Subsidiariamente, impugna o valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13366842). Contrarrazões apresentadas (ID 13366847).
III. Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, pois as provas colacionadas aos autos são suficientes para apurar o desate da questão, conforme será detalhado no mérito, não havendo complexidade a exigir prova pericial.
IV. Na inicial a parte autora alegou que após adquirir um veículo usado (com cerca de 167.000 km rodados) teria comparecido no estabelecimento da ré para realizar a troca de óleo e a troca da bieleta, que estava ocasionando barulho na roda dianteira do veículo, conforme noticiado pela pessoa que alienou o veículo. Contudo, afirmou que a ré indicou a necessidade de vários reparos, os quais foram efetuados, sem que fosse solucionado o problema do barulho na roda, o qual somente foi resolvido em posterior reparo realizado em outro estabelecimento.
V. No caso, a análise conjunta das provas nos autos corrobora os fatos expostos na inicial. Para tanto, destaca-se que os reparos efetuados pela ré, no valor total de R$ 4.000,00, foram realizados no dia 13.08.2018 (ID 13366800, págs. 1-4), ocasião em que foi efetuada a troca de diversas peças do veículo, como os terminais de direção; o coxim do amortecedor dianteiro; a bieleta barra estabilizadora; o cilindro das rodas traseiras; o amortecedor dianteiro; o disco de freio; o silenciador da pastilha; a sapata de freio; o articulador axial (“braço de direção”); dentre outros. Contudo, mesmo após tais trocas o veículo permaneceu realizando o barulho reclamado pela autora. Neste sentido, a própria informante da ré atesta que a autora compareceu no estabelecimento para o reparo mencionado ao dispor que: “o carro fazia barulho; (...) que o mecânico avaliou e deu o seu diagnóstico; que disse que o problema se resolveria com a substituição, dentre as peças do amortecedor, da bieleta e das pastilhas; que o mecânico disse que a substituição resolveria o barulho detectado; que esclareceu sobre os pneus, os quais também precisariam de substituição, pois eram remoldes e estariam deformados (...)”. Ainda, a informante da ré reconheceu na audiência que “a autora ligou e voltou no dia seguinte, dizendo que o barulho persistia; que neste retorno recebeu esclarecimento de que este barulho estaria associado aos pneus; que depois da substituição dos pneus foi feito teste no veículo e o barulho acabou” (ID 13366830, pág. 4).
VI. Deste cenário, não obstante a ré alegar que a autora não teria demonstrado que as trocas das peças seriam desnecessárias, é evidente que o intuito da parte autora era sanar o problema do barulho na roda do veículo. Ao procurar o estabelecimento da ré, especializado no assunto, recebeu a avaliação de que precisaria realizar o reparo de diversas peças. Assim, não se ignora que a autora poderia optar se iria promover o reparo no estabelecimento da ré e pelo preço que lhe foi ofertado. Contudo, a análise da lide decorre da concordância com a realização do serviço na expectativa de resolução do problema, sem que esta tenha obtido êxito. Neste sentido, a própria ré atesta que a autora retornou no dia seguinte reclamando da continuidade do barulho o que, por si só, já confirma a má prestação do serviço, eis que o consumidor que adquire um veículo por R$ 16.000,00 e realiza um reparo/manutenção em estabelecimento especializado no valor total de R$ 4.000,00 (25% do valor do bem) espera que esta quantia seja suficiente para sanar o problema, o que não ocorreu. Assim, no dia seguinte (conforme relato da informante da ré na audiência) a autora recebeu a informação de que precisaria trocar os pneus para a efetiva solução do problema, mesmo após todas as despesas efetuadas no dia anterior.
VII. Adiante, não se ignora que na análise prévia realizada pela ré constava a informação de “veículo com 4 pneus remoldados. Veículo pode trepidar e vibrar direção. Cliente ciente” (ID 13366800, pág. 1). Ocorre que a informação prestada para o cliente era de que o veículo estaria sujeito a vibrações na direção e trepidação. Contudo, o documento nada mencionou acerca do barulho na direção, o que indica que a informação prestada para a autora permitiu que ela concluísse que o barulho seria solucionado. Ademais, ao contrário do que sustenta a ré na peça recursal, a autora não optou por realizar a troca dos pneus no mesmo estabelecimento menos de 3 meses depois dos fatos por estar satisfeita com o serviço prestado, mas sim porque a própria ré atestou que seria necessário a troca dos pneus para a solução do barulho, conforme trecho já descrito do depoimento da informante.
VIII. Ainda assim, e ao contrário do que sustenta a ré, o problema persistiu mesmo após a troca dos pneus. Isso porque estes foram trocados no dia 10.11.2018 (ID 13366819), sendo que no dia 07.12.2018 a autora se dirigiu a um outro local, ocasião em que efetuou a troca da junta homocinética, do planetário e do pino da planetária e, então, conseguiu solucionar o problema do barulho na roda do automóvel. Neste sentido, é possível identificar a veracidade das alegações, eis que menos de um mês após a troca dos pneus a autora optou por procurar outro estabelecimento, onde recebeu a informação de que o problema decorria de outras peças. Aqui, cabe destacar que o reparo efetuado em outro estabelecimento na junta homocinética tem relação com o barulho questionado pela autora, eis que a partir de uma rápida pesquisa sobre o seu funcionamento na internet, identifica-se que a junta homocinética é um componente essencial no movimento do veículo quando as rodas estão viradas, tendo por objetivo transmitir tração às rodas do automóvel, o que lhe confere estabilidade, sendo que, quando do seu desgaste, resulta em barulhos no movimento do veículo quando as rodas estão esterçadas, como em curvas fechadas ou manobras.
IX. Corroborando, na audiência de instrução e julgamento foi realizada a oitiva do mecânico que identificou o problema (ID 13366830, pág. 3), confirmando que a autora se dirigiu a outro estabelecimento para, enfim, solucionar o problema do barulho no automóvel quando da troca da junta homocinética e outras peças.
X. Assim, não prospera a tese da ré de que não teria ocorrido falha na prestação do serviço e de que inexiste liame entre as peças trocadas e o posterior reparo do veículo. Quanto à falha na prestação do serviço esta restou constatada face a realização de uma despesa significativa pela autora com fulcro na análise técnica da ré resultando em uma tentativa infrutífera de solução do barulho no carro. Já em relação à tese de ausência de liame entre o serviço que prestou e as peças trocadas em outro estabelecimento, de todo o relato é possível confirmar que a falha da ré decorreu exatamente na ausência da troca das peças que seriam necessárias para a solução do problema, o que somente aconteceu após outro estabelecimento identificar a origem do barulho. Portanto, a troca de peças que não foram suficientes para efetivar o conserto do problema relatado, frustrando a expectativa do consumidor que acreditou na análise técnica do estabelecimento enseja a reparação pelo serviço prestado de forma infrutífera, devendo ser mantida a condenação pelos danos materiais fixada na sentença.
XI. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo. No caso em questão, destaca-se que a parte autora procurou empresa especializada para a solução do problema no veículo, confiando na análise técnica e concordando com a realização de reparos (dentre outros serviços) no valor total de R$ 4.000,00. Todavia, ainda assim o problema permaneceu, sendo informada da necessidade de trocar os pneus. Ato contínuo, novamente acreditou nas informações prestadas pela ré, realizando a troca dos 4 pneus, no valor de R$ 916,00 (ID 13366819), remanescendo o problema do veículo, o que somente veio a ser solucionado quando compareceu em outro estabelecimento e realizou a troca de outras peças. Desse modo, frustrada a legítima expectativa da consumidora ao confiar na análise técnica da empresa especializada e realizar despesas de quase R$ 5.000,00 em um veículo avaliado em cerca de R$ 16.000,00 sem que o problema fosse solucionado. Assim, a conduta do prestador de serviço retirou a tranquilidade da autora, colocando-a em situação de extrema desvantagem ao realizar despesas insuficientes para sanar o problema, o que extrapola o mero aborrecimento, sendo causa suficiente a justificar a condenação a título de danos morais.
XII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XV. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.